Tribunal: TJDFT
Processo: 0740615-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740615-48.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR MENDONCA NEIVA AGRAVADO: SHOW DE BOLA CONSTRUCOES LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VICTOR MENDONÇA NEIVA contra decisão exarada pelo MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0741366-32.2025.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de SHOW DE BOLA CONSTRUÇÕES LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID de origem n. 247455703), a d. Magistrada de primeiro grau concedeu à parte exequente o prazo de quinze dias para postular a conversão da ação executiva em ação de conhecimento (cobrança ou monitória). Tal decisão fora empreendida sob o fundamento de necessidade de dilação probatória para o exame da matéria, relacionada ao suposto inadimplemento contratual da empresa agravada por ausência de cumprimento de obrigação de fazer. Em suas razões recursais, o agravante alega que o título executivo extrajudicial objeto da ação originária preenche os requisitos de validade, liquidez e exigibilidade, sendo descabida a rediscussão acerca de seu conteúdo ou formação na via executiva. Sustenta que eventual dilação probatória acerca do adimplemento ou não da obrigação constante do instrumento contratual deve ocorrer em sede de embargos à execução, sob pena de se retirar a natureza executiva do título. Assevera que a aposição das assinaturas de duas testemunhas idôneas confere ao instrumento contratual plena força executiva, razão pela qual não se afigura necessária a conversão do processo em ação de conhecimento. Argumenta que o inadimplemento se caracteriza pela inexecução da obrigação contratualmente assumida, circunstância que, por si só, tornaria exigível o título executivo. Ao final, o agravante postula a concessão do efeito suspensivo, a fim de sobrestar a decisão recorrida até o julgamento do agravo instrumento. Em provimento definitivo, postula a reforma do decisum, para reconhecer a validade do título executivo extrajudicial, determinando-se o regular prosseguimento da execução. Comprovantes do recolhimento de preparo acostado no ID 76503959. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia a ser dirimida reside em aferir se o contrato de novação apresentado pelo agravante possui liquidez, certeza e exigibilidade suficientes para justificar o processamento da ação judicial pelo rito da execução, ou se, diante das circunstâncias fáticas, a via adequada seria a ação de conhecimento. Analisando a peça de ingresso e os documentos acostados aos autos, verifica-se que o agravante celebrou contrato com a empresa agravada, visando à aquisição de dois containers residenciais para instalação em sua propriedade rural localizada em Teresina de Goiás, destinada à atividade turística. Inicialmente, as partes firmaram um instrumento contratual no dia 20 de abril de 2025 (ID 76503517), prevendo a entrega de dois containers residenciais, com área total de 30 m2, ambos com pintura interna e externa em zarcão preto, sendo um deles com banheiro completo. Conforme avençado pelas partes, a entrega deveria ser realizada diretamente na propriedade do exequente, até o dia 2 de maio de 2025, pelo preço de R$ 34.600,00. Entretanto, a empresa executada não cumpriu a obrigação de entregar os bens dentro do prazo contratual, alegando ter sido vítima de roubo e estar enfrentando dificuldades financeiras. Diante do inadimplemento, as partes firmaram o contrato de novação objeto da ação executiva (ID 76503518), com cláusulas específicas para viabilizar o cumprimento da obrigação. Consoante se depreende da cláusula primeira do instrumento contratual, o exequente emprestou à empresa executada o valor deR$ 5.677,95, a ser restituído até10 de julho de 2025. Ainda, a nova avença estipulou novo prazo para a entrega dos containers, o que deveria se dar até o dia 17 de junho de 2025, com responsabilidade solidária assumida pelo sócio administrador da empresa. Noutro giro, apesar dos novos ajustes estabelecidos no contrato de novação, o agravante declara que a empresa agravada não cumpriu nenhuma das obrigações pactuadas. Diante disso, o exequente narrou ter arcado com os custos de transporte dos containers até sua propriedade, no valor deR$ 7.500,00. Declarou que os containers se encontravam em total desconformidade com as especificações contratuais, o que lhe desencadeou prejuízos adicionais no importe deR$ 8.746,00, a fim de corrigir os vícios verificados nos bens. Nesse contexto, o agravante ajuizou a ação de execução de obrigação de fazer contida em título executivo extrajudicial, consistente no contrato de novação, formulando os seguintes pedidos (ID de origem n. 245388340): Assim, do exposto requer: a) A citação dos executados para concluir a entrega do objeto do contrato, finalizando a parte do banheiro as instalações elétricas e portar dos containers contratados. b) Nos termos do art. 817 do CPC que, caso não cumprida a obrigação, que seja facultado que terceiro finalize a obrigação às expensas dos executados, disponibilizando-se o exequente a adiantar os valores necessários à entrega da coisa; c) A condenação dos executados em perdas e danos conforme se apurar em liquidação, já incluindo-se o valor de R$ 16.246,00 (dezesseis mil duzentos e quarenta e seis reais), referentes ao frete e portas dos containers, bem como de honorários de sucumbência conforme valor a ser fixado pelo juízo. Alinhavadas tais considerações, impende observar que o contrato de novação restou devidamente assinado pelas partes e por duas testemunhas, não havendo controvérsia quanto à possibilidade de o referido documento constituir título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil. Todavia, as circunstâncias fáticas da situação narrada, somada ao caráter dinâmico e complexo da relação contratual estabelecida entre as partes, infirmam eventual força executiva do instrumento objeto da execução. A propósito, malgrado a cláusula segunda do contrato de novação preveja a obrigação de entrega dos containers até o prazo definido (ID 76503518 - Pág. 1), a própria narrativa dos autos revela que o agravante já realizou, por conta própria, o transporte dos aludidos bens até a sua propriedade rural, arcando com os custos da operação. Tal circunstância evidencia que a obrigação de entrega de coisa certa, objeto da execução, foi parcialmente cumprida, ainda que unilateralmente, o que compromete parcialmente a liquidez e a certeza do título executivo. Por conseguinte, o exame do mérito relacionado ao cumprimento das especificações contratuais e a delimitação dos prejuízos alegados pelo agravante desafiam esclarecimentos, incompatíveis com o rito da execução. Impende observar que o exequente inseriu na peça de ingresso diversas considerações que extrapolam o objeto da ação executiva, ao trazer uma narrativa detalhada acerca da relação jurídica contratual subjacente ao título executivo extrajudicial, na qual se incluem mútuos financeiros, existência de contrato anterior, despesas supervenientes, multas por lucros cessantes, entre outros. Sob tal prisma, a discussão sobre o cumprimento da obrigação e os prejuízos decorrentes da entrega defeituosa dos containersnão pode ser resolvida de forma sumária, como exige o rito da execução. Assim, a necessidade de instrução probatória para apurar o inadimplemento e os supostos prejuízos patrimoniais do caso em análise confere lastro à decisão exarada pelo Juízo a quo, no sentido de que a ação de conhecimento constitui a via adequada para a lide. Em caso similar, ao se verificar a indeterminação dos requisitos de certeza e liquidez de título executivo apresentado, este egrégio Tribunal de Justiça já declarou a impossibilidade de utilização do procedimento de execução de título extrajudicial, consoante se infere do seguinte precedente: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS PARA AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. VALOR DA DÍVIDA INCERTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS À VIABILIZAR O CÁLCULO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 783 do Código de Processo Civil (CPC) determina que a execução sempre se fundará em título de obrigação certa, líquida e exigível. A certeza se refere à definição dos elementos subjetivos e objetivos da obrigação discutida. Requer que sejam definidos os sujeitos (credor e devedor) e a obrigação em si (fazer, não fazer ou dar). 2. A liquidez, por sua vez, exige que a importância requerida esteja especificada e determinada. Não é necessário que o título indique com precisão o quantum debeatur, mas que contenha todos os elementos que possibilitem sua fixação. A necessidade de realização de mero cálculo aritmético não retira a liquidez do título (art. 509, §2o, do CPC). Por fim, exigibilidade se refere a ausência de qualquer impedimento à eficácia imediata da obrigação, como a pendência de condição suspensiva ou do termo inicial. (...) 6. Contudo, há, de fato, indeterminação quanto à certeza e liquidez dos títulos. Conforme a documentação apresentada, o valor devido pela executada seria calculado mensalmente conforme o consumo mensal de energia apurado e com base em uma multiplicidade de fatores a depender de determinadas variações. 7.O critério utilizado pela exequente para calcular a quantia devida pela executada não aparenta higidez, já que o cálculo dependeria de um consumo que nunca se verificou e cuja estimativa não foi prevista pelo instrumento pré-contratual no caso de não celebração. Tal circunstância tira não só a certeza do objeto executado (an debeatur) como também sua liquidez (quantum debeatur). 8. Assim, verificada dúvida quanto aos requisitos de certeza e liquidez dos títulos apresentados, foi correta a decisão do juízo que indeferiu a utilização do procedimento de execução de título extrajudicial. Há inadequação da via eleita. A sentença deve ser mantida. 9. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2033815, 0710767-08.2024.8.07.0014, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: 29/08/2025.) Assim sendo, não se afigura razoável o reconhecimento da higidez do título apresentado como executivo extrajudicial. Por conseguinte, a argumentação vertida pelo agravante não se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento a pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Oficie-se, com urgência, ao Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília comunicando o teor da decisão ora exarada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta realizada no processo eletrônico de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de setembro de 2025 às 14:10:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.